Tribunal: STF
Processo: RHC 243680
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Everton Rodrigo Silva Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE NULIDADE. ALEGADA DIFICULDADE DE ACESSO A MÍDIAS COM ÁUDIOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA QUE SEMPRE ESTEVE À DISPOSIÇÃO DAS PARTES NOS AUTOS FÍSICOS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – No caso concreto, foi consignado pelo Tribunal de origem que o acesso à prova (mídia com interceptações telefônicas) sempre existiu nos autos físicos. Ademais, rememorou o juiz que, além desse acesso amplo e irrestrito às partes, a defesa nunca havia pleiteado nem mesmo algo parecido antes, invocando a nulidade apenas de forma tardia em seu proveito. 



    III - Como bem salientado no acórdão, não obstante o afastamento da nulidade in casu, merece ainda a ressalva de que a condenação foi declarada pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, dotado de soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF). 



    IV – De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. 



    V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 738.461 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, o recorrente requer, em síntese, “sejam anulados todos os atos posteriores ao indeferimento do pedido de acesso às mídias contendo os áudios da interceptação telefônica, diante do cerceamento de defesa e violação ao comando da Súmula Vinculante 14, para que a Defesa Técnica possa utilizar a prova no novo júri a fim de influenciar no convencimento dos jurados”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    Recurso em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Condenação. Pedido de acesso a mídias relativas a interceptações telefônicas, um dia antes do julgamento pelo Tribunal do Júri, indeferido pelo juízo de origem. Alegada nulidade por cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF. Mera reiteração das teses defensivas formuladas na impetração originária. Análise que demanda incursão no conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Nulidade não arguida em momento oportuno. Preclusão. Necessidade de antecedência mínima de três dias úteis para juntada de documento ou objeto perante o julgamento do Tribunal Júri. Inteligência do art. 479 do CPP. Ausência de demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, verifiquei que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a interposição deste recurso (09/06/2022).



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente, eis que, conforme especificado pelo Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):



    No caso concreto, foi consignado pelo Tribunal de origem que o acesso à prova (mídia com interceptações telefônicas) sempre existiu nos autos físicos. 



    Ademais, rememorou o juiz que, além desse acesso amplo e irrestrito às partes, a defesa nunca havia pleiteado nem mesmo algo parecido antes, invocando a nulidade apenas de forma tardia em seu proveito. 



    In verbis (fl. 48):



    ''O acesso a este material sempre foi amplo e irrestrito às partes, possibilitando-os desenvolver as mais variadas teses, a fim de defender ou robustecer os seus pontos de vista, diante dos Jurados, com brevidade e segurança, sem que para isso, fosse necessário a exibição e tardia análise perante os Jurados, o que é minimamente incoerente e dinamicamente infrutífero em um ato como o da sessão do Júri. 



    Não o fazendo a tempo e modo e só optando por levantar esse material no Júri, afigura-se a uma clara intenção de obstacular os trabalhos desenvolvidos perante o Sinédrio Popular, sem esquecer que a não manifestação sobre este relatório, em momento oportuno, no início do curso da demanda, avoca uma clara preclusão do direito do réu, a não ser que restasse demonstrado um evidente prejuízo, o que não é a hipótese dos autos. (...)."



    Desta forma, para a desconstituição das conclusões apresentadas pelas instâncias de origem, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli).



    Ademais, como bem destacou o Ministério Público Federal, “no caso dos autos, a matéria foi alcançada pela preclusão, uma vez que a nulidade apontada não foi arguida no primeiro momento, isto é, quando da digitalização dos autos físicos para a forma eletrônica”. 



    Ressalte-se que o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de não observância do art. 212 do CPP. Nulidade não arguida no momento oportuno. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira (arguida 9 anos após as oitivas das testemunhas). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    [...]



    (RHC 226.873 ED, ministro Dias Toffoli - grifei)



    IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente